Tribunal: TJSP
Processo: 2266820-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que reduziu o valor da multa cominatória (de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00). Inconformismo. Desacolhimento. Cumprimento intempestivo e extemporâneo da ordem judicial que é incontroverso. Multa cominatória que tem por escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Prova documental indicativa de que a liminar

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que reduziu o valor da multa cominatória (de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00). Inconformismo. Desacolhimento. Cumprimento intempestivo e extemporâneo da ordem judicial que é incontroverso. Multa cominatória que tem por escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Prova documental indicativa de que a liminar não fora prontamente cumprida. Divergência das partes quanto à causa da demora. Possibilidade de revisão do valor da astreinte a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC). Crédito que não transita em julgado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Arbitramento que deve ter por parâmetros a suficiência e a compatibilidade da medida com a obrigação que visa garantir. Montante que deve correspondência, ainda, com o poder econômico da agravada. Dano físico ou material à conveniada não evidenciado. Procedimento cirúrgico à qual submetida que não ostentara caráter emergencial. Multa arbitrada em R$ 30.000,00 que se tornou excessiva. Redução plausível e bem aplicada. Proporcionalidade entre a multa e a obrigação principal. Intuito de evitar que constitua fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Decisão mantida. Agravo desprovido.